Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. APROVAÇÃO DO CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a nomeação e posse imediata do agravante no cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Deferida a gratuidade de justiça requerida pelo agravante. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, o agravante aduz que apesar de ter logrado aprovação em concurso público e mesmo diante da existência de vagas em aberto, em razão das diversas nomeações tornadas sem efeito e da saída de diversos servidores, não foi convocado para o cargo de contador da SES/DF. Esclarece que há interesse, necessidade e dotação orçamentária para nomeação dos candidatos aprovados e, portanto, direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Contador da Secretaria de Saúde do DF.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação e posse imediatas no cargo para o qual o agravante foi aprovado.

5. No caso dos autos, o agravante foi aprovado no 169o lugar na classificação para ampla concorrência do concurso efetivo para o cargo de CONTADOR, realizado em 2018 pela SES/DF em conjunto com a banca IADES, conforme Edital de Abertura no 07 em 02/03/2018, no DODF n.o 43, de 05 de março de 2018 e homologado pelo EDITAL DE RESULTADO FINAL No 44, DE 18 DE JULHO DE 2018, publicado no DODF n.o 136, de 19 de julho de 2018.

6. Quanto ao prazo de validade do concurso, a Lei no 6.662/020 suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos homologados e vigentes no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, durante a vigência do Estado de Calamidade Pública. Em decorrência a nova data do fim de vigência do concurso público passou a ser 15/4/2024. No entanto, em razão de representação protocolada com pedido cautelar em face de possível irregularidade na definição dos prazos de validade dos concursos públicos, o TCDF decidiu suspender a validade do concurso. Assim, não há que se falar em esgotamento do prazo.

7. O alegado direito subjetivo à imediata nomeação não restou evidenciado, vez que o agravante foi aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital. Ademais, não sobreveio aos autos comprovação de flagrante ilegalidade no procedimento administrativo de nomeação em decorrência de eventual preterição por não observância da ordem de classificação, afastando-se a possibilidade de controle de legalidade. No que se refere ao surgimento de novas vagas, a questão demanda instrução probatória e refere-se ao mérito da demanda originária.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.